Tribunal: TJPA
Processo: 0845819-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845819-95.2021.8.14.0301

APELANTE: CARMEN LUCIA PARENTE ANAISSE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ESPOLIO DE CLAUDIO MARCIO DA SILVA GUERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por CARMEN LUCIA PARENTE ANAISSE contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora pleiteava: (i) a transferência do contrato de financiamento de imóvel para seu nome; (ii) a exclusão do imóvel do rol de bens do espólio do falecido Cláudio Márcio da Silva Guerra; (iii) a condenação por danos morais. O juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de contrato formal e da exigência legal de escritura pública para a transferência de imóvel, bem como da inexistência de prática abusiva por parte do banco.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator é válida diante da ausência de apreciação colegiada; (ii) saber se a autora adquiriu validamente o imóvel apenas com base em contrato verbal, posse e procuração pública; (iii) saber se a recusa do banco em transferir o financiamento configura abuso de direito e enseja dano moral.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator é cabível nos termos do art. 932, VIII, do CPC e da Súmula 568 do STJ, especialmente quando há jurisprudência dominante sobre a matéria.

4. A aquisição de imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos exige escritura pública e registro no cartório competente, nos termos dos arts. 108 e 1.245, § 1º, do Código Civil. A posse e a procuração pública não substituem essas exigências legais.

5. A transferência de contrato de financiamento imobiliário exige anuência expressa da instituição financeira, conforme art. 1º da Lei nº 8.004/1990. A recusa do banco diante da ausência de documentação formal está amparada legalmente.

6. A negativa do banco não configura prática abusiva ou ofensa a direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente para caracterizar dano moral. A jurisprudência do STJ entende que não há dano moral em situações de simples inadimplemento contratual ou exigência de formalidade legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a decisão monocrática do relator quando amparada por jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

8. A transferência de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos exige escritura pública e registro em cartório, não sendo suprida por posse ou procuração pública.

9. A recusa de instituição financeira à transferência de financiamento sem documentação formal e anuência expressa não configura abuso de direito nem enseja dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 108 e 1.245, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 926 e 932, VIII; Lei nº 8.004/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 184.529/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 14/03/2017; REsp 1.398.467/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 14/10/2014; REsp 1.391.198/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 24/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845819-95.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: CARMEN LUCIA PARENTE ANAISSE.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23748562.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
interposto por
CARMEN LUCIA PARENTE ANAISSE
, em face da decisão monocrática de ID 23748562 que negou provimento ao recurso de apelação.

Na inicial (ID 17510397), a autora narra que adquiriu o imóvel situado no Residencial Altos do Umarizal, Torre B, Apartamento 2001, mediante acordo verbal com o falecido Cláudio Márcio da Silva Guerra. Afirma que pagou parte do valor do imóvel diretamente ao vendedor, assumindo o pagamento das parcelas do financiamento junto ao Banco Santander. Para assegurar os direitos sobre o bem, Cláudio Márcio outorgou-lhe uma procuração pública irrevogável e irretratável (ID 17510432).

Relata que, após o falecimento de Cláudio Márcio, ocorrido em 18/02/2021, buscou o banco para regularizar a titularidade do contrato, mas encontrou resistência. Informa que o espólio arrolou indevidamente o imóvel nos bens deixados pelo falecido, em prejuízo da autora, que já teria pago grande parte das parcelas do financiamento (ID 17510423).

Na petição, pleiteou:

(i) a transferência do financiamento para o seu nome;

(ii) a exclusão do imóvel do rol de bens do espólio;

(iii) a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação. O Banco Santander (ID 17510477) alegou que a transferência do financiamento dependia de cumprimento das exigências contratuais e legais, sendo imprescindível a apresentação de título hábil e registro em cartório. Já o Espólio de Cláudio Márcio (ID 17510489) defendeu que o imóvel pertencia ao falecido e que a autora não apresentou qualquer contrato formal de compra e venda para comprovar a alegada transação.

Após instrução processual, o juízo a quo proferiu sentença (ID 17510557), julgando improcedentes os pedidos. Entendeu que: (i) a ausência de contrato escrito inviabiliza o reconhecimento da titularidade do imóvel pela autora; (ii) o banco agiu dentro dos limites legais ao exigir cumprimento das formalidades para a transferência do contrato; (iii) não restou configurada situação ensejadora de danos morais. O dispositivo da sentença é nos seguintes termos:

EM FACE DO QUE FOI EXPOSTO
, na forma do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, j
ulgo IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
CARMEN LUCIA PARENTE ANAISSE
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
ESPÓLIO DE CLÁUDIO MÁRCIO DA SILVA GUERRA
.

Sucumbente, condeno a parte demandante ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios ao procurador da parte demandada, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, considerando a natureza da ação, o trabalho desenvolvido e o curto lapso temporal em que o feito permaneceu tramitando, fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao E. TJ/PA.

Com o trânsito em julgado, nada mais pendente, dê-se baixa.

P.R.I.

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 17510592), alegando que:

(i) a sentença não levou em conta a procuração pública outorgada pelo de cujus, a qual seria suficiente para comprovar o acordo de compra e venda;

(ii) houve má-fé do banco e do espólio, que dificultaram a regularização do contrato e prejudicaram a sua posse;

(iii) o dano moral é evidente diante do descaso e das práticas abusivas dos réus.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Santander (ID 17510620) e pelo espólio (ID 17510618), reiterando os fundamentos da sentença e pugnando pela manutenção da improcedência.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23748562) que foi ementada da seguinte forma:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por Carmen Lucia Parente Anaisse contra o Espólio de Cláudio Márcio da Silva Guerra e o Banco Santander (Brasil) S.A., visando à transferência de financiamento imobiliário e à exclusão de imóvel do rol de bens do espólio, além de indenização por danos morais.

A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de contrato formal e requisitos legais para transferência de titularidade, inexistindo danos morais configurados.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o contrato verbal de compra e venda de imóvel, acompanhado de posse e procuração pública, pode ser suficiente para transferir a titularidade do imóvel;
(ii) averiguar se a recusa do banco em transferir o financiamento caracteriza prática abusiva e enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
4. A transferência de titularidade de imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos exige escritura pública e registro em cartório, conforme arts. 108 e 1.245, §1º, do Código Civil. A posse e a procuração pública não suprem essas exigências.
5. A transferência de contratos de financiamento imobiliário depende de anuência expressa da instituição financeira, conforme art. 1º da Lei nº 8.004/1990, sendo legítima a recusa do banco ante a ausência de documentação regularizada.
6. A ausência de formalidades não configura prática abusiva, tampouco enseja danos morais, já que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor. Precedentes do STJ reforçam tal entendimento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aquisição de imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos depende de escritura pública e registro em cartório para a transferência de titularidade.
2. A transferência de contrato de financiamento imobiliário exige anuência expressa da instituição financeira, sendo legítima sua recusa diante da ausência de formalidades legais.
3. A negativa de transferência em tais hipóteses não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 108 e 1.245, §1º; Lei nº 8.004/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 184.529/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2017; REsp 1.398.467/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/10/2014; REsp 1.391.198/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/02/2016.

Nas razões recursais de id 24515113
,
o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão em virtude de ter sido feita monocraticamente.

No mérito alega: (i) a validade da procuração pública; (ii) a ocorrência de decisão extra petita; (iii) a existência de danos morais.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso. Subsidiariamente, requer que a procuração pública seja declarada válida.

Sem contrarrazões (Certidão Id 25440472).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

O ponto central do recurso consiste em definir:

(i) se a apelante adquiriu validamente o imóvel objeto da lide, considerando a inexistência de contrato escrito de compra e venda;

(ii) se a negativa do banco em regularizar o financiamento imobiliário em nome da autora caracteriza prática abusiva e enseja reparação por danos morais.

Pois bem.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DA EXIGÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO

A apelante argumenta que firmou contrato verbal com o falecido mutuário original, Cláudio Márcio da Silva Guerra, adquirindo o imóvel por meio de pagamento parcial e assumindo as parcelas vincendas do financiamento. Além disso, aduz que a posse do imóvel e a procuração pública outorgada pelo de cujus seriam suficientes para validar a transação.

Entretanto, ao analisar a legislação aplicável e a documentação apresentada nos autos, resta evidente que o alegado contrato de compra e venda não cumpriu os requisitos legais indispensáveis para a sua eficácia. Conforme o art. 108 do Código Civil:

"Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no País."

No caso, o imóvel em questão possui valor superior a 30 salários-mínimos, conforme comprovado nos autos, e, portanto, a transação depende de instrumento público para sua validade. A posse do imóvel, por si só, não transfere a propriedade, sendo imprescindível o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.245, § 1º, do Código Civil.

A ausência de um contrato formal impossibilita o reconhecimento da titularidade pela apelante, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"A aquisição de propriedade imobiliária exige título translativo hábil e registro no Cartório de Registro de Imóveis, não sendo suficiente a posse ou o contrato verbal." (STJ, AgRg no AREsp 184.529/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2017).

DA NEGATIVA DO BANCO E DA AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO

A apelante também sustenta que o Banco Santander agiu de forma abusiva ao recusar a transferência do contrato de financiamento imobiliário para o seu nome, mesmo diante da procuração pública outorgada pelo de cujus. No entanto, tal negativa encontra respaldo legal.

No tocante à alegação de que a transferência do financiamento imobiliário poderia ocorrer com base em mera cessão de direitos, é necessário observar que tal operação, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário e dos contratos de financiamento, exige a anuência expressa da instituição financeira credora. Esta exigência encontra amparo no art. 1º da Lei nº 8.004/1990, que assim dispõe:

"Art. 1º – No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a transferência de direitos e obrigações decorrentes de contratos de financiamento imobiliário somente será admitida mediante anuência prévia e expressa da instituição financiadora.
"

No caso em análise, embora a apelante tenha apresentado procuração pública irrevogável outorgada pelo mutuário original (ID 17510432), tal instrumento não substitui o contrato formal e, tampouco, supre a exigência de anuência expressa do Banco Santander para efetivação da transferência contratual. O financiamento imobiliário é regido por normas específicas que garantem à instituição credora o controle sobre as condições do contrato, especialmente quanto à solvência e ao perfil financeiro do cessionário.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente pela necessidade de anuência prévia da instituição financeira, sob pena de nulidade da cessão de direitos, senão vejamos:

"A transferência de contrato de financiamento imobiliário, sem a prévia anuência do agente financeiro, é nula, por infringir normas de ordem pública voltadas à segurança do Sistema Financeiro Imobiliário." (REsp 1.398.467/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/10/2014).

A anuência do banco é indispensável, pois a instituição assume o risco financeiro da operação. Permitir a cessão unilateral comprometeria a segurança do crédito, essencial para a estabilidade do sistema. Além disso, a ausência de anuência inviabiliza a formalização da transferência no registro de imóveis, o que impediria a consolidação da propriedade em nome do cessionário.

Assim, a ausência de anuência expressa do Banco Santander para a transferência do financiamento impede que a autora se valha de alegações baseadas apenas na posse e na procuração pública para obter a titularidade contratual. Trata-se de uma limitação legítima, prevista em lei e corroborada pela jurisprudência, que afasta qualquer alegação de abusividade ou prática contrária à boa-fé pela instituição financeira.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Alegar mero dissabor, ainda que acompanhado de frustração, não basta para configurar dano moral indenizável. Conforme os autos, a negativa do banco estava fundamentada na ausência de documentação regularizada, sendo a exigência de contrato público e registro um dever legal, e não um ato de má-fé.

Assim, as alegações da apelante não demonstram a ocorrência de prejuízo que ultrapasse o mero aborrecimento inerente a situações dessa natureza. O STJ, em caso semelhante, firmou entendimento de que:

"A reparação por danos morais pressupõe comprovação de abalo que transcenda o mero aborrecimento decorrente de relação contratual." (REsp 1.391.198/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/02/2016).

Dessa forma, não há fundamento para acolher o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2025